Tribunal: TJES
Processo: 5018618-02.2021.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2026-01-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018618-02.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: NILSON CORREIA DA SILVA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5018618-02.2021.8.08.0024

ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: NILSON CORREIA DA SILVA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE TRABALHO. RENOVAÇÃO CONTRATUAL SUCESSIVA. NULIDADE DOS CONTRATOS DE TRABALHO. NECESSIDADE DO RECOLHIMENTO DE FGTS. MULTA DE 40% INAPLICÁVEL À HIPÓTESE. CONCORDÂNCIA EXPRESSA DO RECORRIDO COM A PRETENSÃO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerido, ora Recorrente, em face de capítulo da sentença que o condenou ao pagamento de multa de 40% sobre o FGTS devido ao Autor. Em contrarrazões, o Requerente, ora Recorrido, concordou expressamente com a pretensão recursal.

(2). Efetivamente, não deve incidir a multa de 40% (quarenta por cento) sobre o valor do FGTS, eis que o vínculo jurídico aplicável ao caso é de direito administrativo, não sendo regido pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

(3). Quanto ao tema, inclusive, já decidiu o E. TJES: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE FGTS.
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DECLARADA NULA. MULTA DE 40% INDEVIDA
. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO ÍNDICE DO IPCA-E E SELIC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1) A multa de 40% prevista no § 1º do art . 18 da Lei nº 8.036/90 não tem incidência não hipótese de declaração de nulidade de contrato temporário com o Poder Pública, por se tratar de verba rescisória destinada exclusivamente à relação de emprego regida pela Consolidação das Leis do Trabalho ( CLT).
2) Não se aplica o art. 22 da Lei Federal n . 8.036/1990, que estabelece a Taxa Referencial (TR) como índice aplicável, a título de correção monetária, sobre os débitos com o FGTS, pois, tratando-se de condenação judicial de natureza administrativa em geral, a correção monetária deve ter como base no IPCA-E, ao menos até a entrada em vigor do artigo 3º da EC 113/2021, quando deverá ser aplicada a SELIC como substituto dos juros e da correção monetária. 3) Recurso parcialmente provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00069474820138080024, Relator.: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, 1ª Câmara Cível).

(4). Ademais, considerando que o próprio Recorrido concorda com a pretensão recursal ora versada pelo Recorrente, merece a reforma a r. sentença no particular.

(5). Do exposto,
CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para afastar a condenação imposta ao Recorrente especificamente no que se refere ao pagamento de multa de 40% (quarenta por cento) sobre o FGTS devido ao Recorrido. Ficam incólumes os demais capítulos da r. sentença, inclusive por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(6). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)